Tribunal: TJDFT
Processo: 0705480-59.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705480-59.2022.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ANDRE BARROS SOARES APELADO: AUGSUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por ANDRÉ BARROS SOARES contra acordão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 62346404/61756891). Aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 7 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator